Tribunal: TJDFT
Processo: 0721746-47.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0721746-47.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO JACINTO FILHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANTÔNIO JACINTO FILHO contra a r. decisão proferida nos autos da execução fiscal proposta pelo DISTRITO FEDERAL, que, após determinar a liberação do veículo que fora apreendido junto ao Detran/DF para garantir o pagamento de dívida tributária, indeferiu a pretensão formulada pelo executado/agravante de isenção do pagamento das taxas relativas ao período que o bem permaneceu nos pátios da referida autarquia. Em síntese, o agravante defende a ilegalidade da apreensão do veículo pelo Detran/DF e sustenta, ademais, que o bem permaneceu no pátio da entidade autárquica pelo período de 121 (cento e vinte e um) dias devido a mecanismos atribuídos ao próprio Judiciário. Discorre, ademais, a respeito da nulidade da citação, que teria sido recebida por pessoa desconhecida e em endereço diverso, importando em cerceamento de defesa. Requer, ao final, a reforma da r. decisão impugnada para que o DETRAN-DF isente o agravante/executado das despesas com depósito, restituindo os valores já pagos; ou que o valor pago à mencionada autarquia seja deduzido do saldo da dívida fiscal. Em contrarrazões de ID 13047701, o agravado defende o não cabimento do agravo de instrumento, ante a inadequação da via eleita. Instado a se manifestar a respeito da preliminar aventada, o agravante apresentou a petição de ID 13776673. Eis o pequeno relato dos fatos. DECIDO Em que pese a argumentação do recorrente, verifica-se que o presente agravo de instrumento realmente não reúne condições de admissibilidade. Eis, a propósito, o teor da decisão impugnada: Diante do exposto, defiro parcialmente o pedido, para que a restrição que paira sobre o veículo automotor de placa alfanumérica JIT 2703 seja apenas em relação à transferência. Proceda-se à alteração junto ao sistema RenaJud. No que concerne ao pagamento das tarifas oriundas da estadia do veículo em custódia do Poder Público, tal obrigação é atinente à parte executada, a qual deverá se encarregar de providenciá-lo para a liberação do bem. Extrai-se dos autos que a demanda originária (execução) foi proposta pelo Distrito Federal em desfavor do ora agravante, em razão do inadimplemento de dívida tributária (ISS). O agravante pleiteia, contudo, que o Detran/DF o isente das despesas com o depósito do veículo no período em que se encontrou apreendido, restituindo os valores já pagos ou que sejam deduzidos do saldo da dívida fiscal. Incabível a pretensão formulada, notadamente porque o Detran/DF é pessoa jurídica de Direito Público da Administração Indireta, Autarquia Distrital, com personalidade própria, que não se confunde com o Distrito Federal. Conforme sustentado pelo agravado, em contrarrazões, não cabe ao Distrito Federal deferir isenção de taxas referentes ao depósito de veículo e tampouco restituir as quantias cobradas. Da mesma forma, torna-se impossível o pedido de compensação de dívidas, pois as obrigações ostentam natureza jurídica distintas e são devidas a diferentes pessoas de direito público. Enquanto os valores na execução fiscal referem-se a dívidas tributárias e pertencem ao Distrito Federal, as taxas cobradas pelo DETRAN decorrem do depósito do bem e pertencem à mencionada autarquia. Portanto, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, diante de sua manifesta inadmissibilidade, uma vez dirigido a pessoa jurídica que sequer compõe o polo passivo da demanda originária. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, em face de sua manifesta inadmissibilidade, com fulcro no artigo 932, inciso III, c/c art. 1.015, ambos do CPC. Intime-se o agravante. Após o transcurso do prazo recursal, arquivem-se os autos. Brasília, 5 de março de 2020. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator